Tribunal: TJDFT
Processo: 0709026-15.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. CRIME FORMAL. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO CONFIGURADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo RÉU contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo nas iras do art. 147, caput, do Código Penal (por duas vezes), aplicando-lhe a pena de 01 (um) mês de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto.
2. Em suas razões recursais, o apelante requer a reforma da sentença para que seja absolvido do crime que lhe foi imputado ante a insuficiência de provas para a sua condenação e a ausência de dolo específico.
3. Manifestação ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.
4. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão trazida a conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar a tipicidade da conduta e se há provas suficientes para a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O crime de ameaça é um delito formal, cuja consumação ocorre quando a vítima toma conhecimento da intenção do agente em lhe causar mal injusto e grave, sendo desnecessária a produção do resultado material, ou seja, a concretização do mal prometido. Tal tipo penal pode ser executado de forma explícita ou implícita, direta ou indiretamente, por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima, ferindo a sua tranquilidade psíquica.
7. No caso em análise, a materialidade e a autoria delitivas restaram adequada e suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório carreados aos autos, especialmente pelo Termo Circunstanciado no 873/2024-27aDP5, pela Ocorrência no 8.733/2024-0 27aDP6, bem como pelas provas orais prestadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
8. Com efeito, ao ser ouvida em juízo a vítima A.C.F. afirmou que o réu ameaçou reiteradamente o depoente e a vítima F.S.C. na unidade de internação, durante todo o percurso ate a delegacia, bem como no interior desta. Esclareceu que o réu os ameaçou de morte, enfatizando que sabia o horário em que as vítimas entravam e saíam da unidade. Tais declarações restauraram corroboradas pela confissão do sentenciado.
9. Ressalte-se que as declarações prestadas por agentes socioeducativos, no exercício de suas funções, que desempenham como agentes públicos, gozam de presunção de veracidade e legitimidade, vez que são dotados de fé pública, motivo pelo qual seus depoimentos possuem relevante força probatória, sobretudo se inexistirem nos autos circunstância apta a invalidá-los. Desta feita, suas oitivas auxiliam na construção do convencimento do julgador, constituindo, pois, meio de prova idôneo a ancorar eventual decreto condenatório.
10. "O estado de ira, de raiva ou de cólera não exclui a intenção de intimidar. Ao contrário, a ira é a força propulsora da vontade de intimidar. Ademais, é incorreta a afirmação de que a ameaça do homem irado não tem possibilidade de atemorizar, pois exatamente por isso apresenta maior potencialidade de intimidação, pelo desequilíbrio que o estado colérico pode produzir em determinadas pessoas. Aliás, não raro os crimes de ameaça são praticados nesses estados. E exatamente o estado de ira ou de cólera é o que mais atemoriza o ameaçado." (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Especial - Dos Crimes Contra a Pessoa. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v.2. p. 423)."
11. A ausência de ânimo calmo e refletido não obsta a configuração do crime de ameaça. Outrossim, consoante art. 28, inciso I, do Código Penal, a emoção não exclui a imputabilidade penal. Demonstrado que o sentenciado anunciou mal injusto e grave com a intenção de provocar temor nas vítimas, e sendo a ameaça suficiente para intimidá-las, caracterizado está o elemento subjetivo do tipo.
12. A embriaguez voluntária (incluindo a decorrente de substâncias de efeitos análogos) não exclui a imputabilidade penal, consoante artigo 28, inciso II, do Código Penal. “A embriaguez voluntária não afasta ou diminui a culpabilidade criminosa, haja vista vigorar no ordenamento pátrio a teoria da 'actio libera in causa', pela qual se o indivíduo foi livre na ação de ingerir bebida alcoólica a ele são imputados os crimes e contravenções praticados sob os efeitos de tal ingestão voluntária." (Acórdão 1394067, 07073864320208070010, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2021, publicado no PJe: 31/1/2022). Somando-se a isso, tem-se que o apelante confessou se recordar da conduta delitiva por ele praticada, descaracterizando, pois, a embriaguez completa acidental (art. 28, § 1o, CP).
13. Demais disso, eventual histórico de depressão e uso de medicamentos controlados para tratamento de transtornos psiquiátricos, sem laudos ou documentos que atestem a incapacidade do réu de entender o caráter ilícito da sua conduta ao tempo dos fatos, não é suficiente para afastar a sua imputabilidade.
14. Portanto, não há que se falar em atipicidade da conduta, tampouco em insuficiência probatória para a sua condenação, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
15. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
16. Acórdão lavrado nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: art. 147, caput, do CP; art. 28, incisos I e II, do Código Penal.
Jurisprudências relevantes mencionadas: Acórdão 1394067, 07073864320208070010, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2021, publicado no PJe: 31/1/2022.